Tribunal: TJSP
Processo: 2171686-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DE DOIS VEÍCULOS DA EMPRESA DADOS POR FORÇA DE PROCURAÇÃO A PESSOA NOMEADA ADMINISTRADORA E GESTORA DA EMPRESA – PROCURAÇÃO REVOGADA – RECUSA DA MANDATÁRIA DE RESTITUIR A POSSE DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – REINTEGRAÇÃO LIMINAR BEM DETERMINADA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO